Tribunal: TJES
Processo: 5002907-92.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002907-92.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: GUSTAVO SIMOES GONCALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002907-92.2023.8.08.0021

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: GUSTAVO SIMOES GONCALVES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE REALIZOU A VENDA DE VEÍCULO E O COMPRADOR NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DESVINCULAÇÃO DO AUTOR A PARTIR DA CITAÇÃO DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Termo de Reclamação proposto(a) por GUSTAVO SIMÕES GONCALVES, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, onde se pretende que seja declarada a renúncia ao direito de propriedade sobre referido veículo e que seja afastada sua responsabilidade por débitos tributários, multas e encargos a partir da citação do requerido.

Em sede de contestação (ID. 7199290), o DETRAN/ES suscitou, em síntese, que é parte ilegítima a figurar no polo passivo da lide; há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação ao novo proprietário; que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134, sinaliza ser de responsabilidade do vendedor comunicar a venda do veículo, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação; a omissão da parte autora gerou todo o imbróglio narrado nos autos; que o comunicado de venda se presta justamente para resguardar a parte vendedora em eventual desídia do adquirente; que sem a responsabilização do antigo proprietário, o veículo ficaria num limbo jurídico, sendo possível utilizá-lo sem que o possuidor seja responsabilizado pelas infrações de trânsito e sem que dele sejam cobrados os tributos correspondentes; que a pretensão punitiva do Estado está sujeita a prazos que poderão já ter extrapolado quando se determinar a transferência, impossibilitando a responsabilização do atual proprietário; que a mera declaração unilateral, ou mesmo a juntada de contrato particular aos autos, não se presta a comprovar a tradição do bem, tampouco a ausência de responsabilidade da parte autora; e que portanto, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.
7199300
), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Rejeito as preliminares e, no mérito, julgo PROCEDENTE o pedido de GUSTAVO SIMOES GONCALVES, para DECLARAR que o autor está renunciando ao direito de propriedade do veículo YAMAHA, modelo YBR 125 de placa MSF4902/ES, registrado no RENAVAM sob o número 00971758115 com o ajuizamento desta ação, ficando afastada a responsabilidade dele sobre os débitos tributários, multas e demais encargos incidentes sobre o veículo, somente a partir da citação do DETRAN/ES (11/05/2023);
”

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (ID.
7199301)
. Em suas razões, sustenta a necessidade de se registrar o comunicado de venda; a impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, e a necessidade de transferência dos pontos da AIT. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, apenas o autor apresentou contrarrazões (ID.
7199304
), reiterando os termos de sua exordial. Requer a manutenção integral da sentença ora guerreada.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes firmou entendimento no sentido de que fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário caso este demonstre que não é mais o proprietário do veículo, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo sobre a desvinculação da parte autora da propriedade do veículo, vejamos:

“Assim, diante da frágil alegação de alienação, posto que o negócio jurídico ocorreu na maneira verbal e não havendo notícias do paradeiro do bem móvel ou do terceiro adquirente, não é possível o afastamento dos débitos incidentes sobre o bem a partir da suposta venda, ou que estes sejam anulados ou a retirada da titularidade do veículo de seu nome.

Entretanto, com o ajuizamento da ação, é possível entender que o autor está renunciando ao direito de propriedade e que o fato deve ser aceito em nome da segurança jurídica, para evitar que ele seja eternamente responsabilizado pelo veículo.

Desse modo, é caso de acolher parcialmente a postulação do requerente, para afastar a responsabilidade dele sobre as multas e demais encargos ocorridos somente
após a citação do órgão de trânsito
, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.”

No presente caso, verifico que, ao ajuizar a presente demanda, ainda que com pretensão de ser obter a transferência do bem e a inexigibilidade dos débitos oriundos após a venda do veículo em seu desfavor, o autor está notificando ao órgão competente que não é mais proprietário do veículo, não devendo mais ser responsabilizado pelos débitos dele decorrentes. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO IPVA do exercício de 2012 não pago Protesto efetivado Nos termos do artigo 6.º, incisos I e II, da Lei Estadual n.º 13.296/08, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é tanto do adquirente, no caso de aquisição de automotor com débito do imposto, quanto do antigo proprietário que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento Não houve a comunicação sobre a alienação do veículo à autoridade de trânsito no prazo correto No entanto, em anterior ação de obrigação de fazer promovida pelo antigo proprietário em face da atual, houve acolhimento do pedido cominatório, com expedição de ofício ao DETRAN, informando que, a partir de 2005, aquele não era mais o proprietário do veículo Além disso, no recurso de apelação então interposto, decidiu-se que os IPVA de 2005 e 2006 deveriam ser suportados pelo autor e os posteriores pela ré A expedição do ofício, com ciência inequívoca do órgão público, supriu o dever de comunicar a alienação Descabimento da cobrança de IPVA do apelado do exercício de 2012, se anterior decisão judicial havia determinado as providências necessárias pelo fato de que ele não era mais proprietário do veículo desde 2005 Pedido inicial julgado procedente Confirmação da sentença Recurso não provido. (Apelação n. 1017933-48.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 12/04/2017)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA. Inexistência de responsabilidade solidária do proprietário originário. Art. 6º, II, da Lei Estadual n. 13.296/2008, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal. Ademais, cabível a mitigação da responsabilidade tributária por descumprimento do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Súmula n. 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Tributo de natureza real que incide sobre a propriedade do veículo automotor (Constituição Federal, art. 155, III), a qual se transfere pela tradição (Código Civil, art. 1.267). OCORRÊNCIA DE SINISTRO. Cobrança indevida. Inteligência do art. 14, § 2º, da Lei Estadual n. 13.296/08. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1031756-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)

Apelação - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário precedida de cautelar de sustação de protesto Cobrança de IPVA Alienação de veículo Venda comprovada documentalmente A responsabilidade pelos débitos deve ser mantida até a data da alienação, quando possível a identificação do comprador do veículo ou, em caso negativo, até a data da efetiva comunicação de venda ao órgão de trânsito - Inteligência dos artigos 123, §1º, 134 e 257, caput e §7º do CTB Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação n. 1004233-41.2015.8.26.0602, Relator Desembargador Marcelo Theodósio, 11ª Câmara de Direito Público, j. 14/03/2017)

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a ação para afastar a responsabilidade do autor sobre as multas e demais encargos
ocorridos somente após a citação do órgão de trânsito, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)